Tribunal: STF
Processo: HC 262516
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão que negou provimento ao HC 210.526-ED-AgR, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPEDIR OU EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DISCUTÍVEIS VIA WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DE 90 DIAS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALI-DADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    2. Não se verifica a ocorrência de ilegalidade nas medidas cautelares impostas à agravante, pois foi indicada fundamentação idônea com base na conveniência da instrução processual e na aplicação da lei penal, diante das ameaças supostamente proferidas pela agravante aos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Federal durante o trâmite da ação penal em que foi condenada, destacando-se que os novos fatos criminosos em apuração possuem repercussão direta na ação penal sentenciada, não se confundindo com esta.



    3. Outras cautelares mais brandas não se revelam suficientes ao caso em questão, especialmente porque os novos fatos que lhe são atribuídos foram supostamente cometidos durante o trâmite do processo em que foi condenada, demonstrando a ineficácia de medida anterior de proibição de viagem ao exterior sem autorização judicial, inexistindo desproporcionalidade. 



    4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação das medidas fixadas se estiverem presentes os requisitos da cautelar, como no caso. 



    5. O não cumprimento da reavaliação da medida de monitoração eletrônica no prazo de 90 dias, disposto no parágrafo único do art. 4° da Resolução n. 412 /2021 do CNJ, por analogia ao previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, não implica a sua revogação automática. 



    6. Tendo o acórdão recorrido expressamente consignado que as medidas cautelares impostas permanecem adequadas, razoáveis e proporcionais, a desconstituição deste entendimento exigiria o revolvimento do material fático-probatório colhido na origem, procedimento incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus. 



    7. "É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). 



    8. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a paciente é primaria e já se encontra submetida a monitoramento eletrônico com restrição de locomoção há aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses, medida cautelar equiparada ao regime semiaberto período superior ao exigido para a progressão de regime que seria de 9 meses”. Requer: (i) a revogação integral das medidas cautelares, por configurarem execução antecipada e excesso punitivo, em afronta ao art. 5º, LVII, da CF, e aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade”; (ii) “o reconhecimento e declaração de nulidade absoluta do acórdão condenatório do TRF-2, por cerceamento de defesa, consistente na omissão quanto à apreciação e submissão ao contraditório de provas supervenientes relevantes”.



    4. Decido.



    5. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No caso, não se verifica a ocorrência de ilegalidade nas medidas cautelares impostas à agravante, pois foi indicada fundamentação idônea com base na conveniência da instrução processual e na aplicação da lei penal, diante das ameaças supostamente proferidas pela agravante aos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Federal durante o trâmite da ação penal em que foi condenada (n. 5016466-43.2022.4.02.5101), destacando-se que os novos fatos criminosos em apuração possuem repercussão direta na ação penal sentenciada, não se confundindo com esta. 



    [...]



    Outrossim, destaca-se que foi indicado que outras cautelares mais brandas não se revelam suficientes no caso em questão, especialmente porque os novos fatos atribuídos à agravante foram supostamente cometidos durante o trâmite do processo em que foi condenada, demonstrando a ineficácia de medida anterior de proibição de viagem ao exterior sem autorização judicial, inexistindo desproporcionalidade no que foi fixado pelo Juízo de origem. 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação das medidas fixadas se estiverem presentes os requisitos da cautelar, como no caso.



    6. Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que para “concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC 256.762-AgR, Rel. Min. Flávio Dino).



    7. Por fim, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator